Tribunal: TJDFT
Processo: 0725578-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM RISCO CONCRETO E ATUAL À INTEGRIDADE DA OFENDIDA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência pleiteadas em favor de vítima que alegou ter sofrido ameaça e lesão corporal praticadas pelo genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos que justifiquem a concessão de medidas protetivas de urgência para resguardar a vítima de violência doméstica e familiar, em conformidade com a Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a concessão de medidas protetivas de urgência, a Lei no 11.340/2006 exige-se a presença de indícios suficientes de risco concreto e atual à integridade física, psicológica ou moral da ofendida.

4. Se, no caso concreto, a narrativa dos fatos indica a existência de mero conflito familiar, não há pertinência ou relação com o fato a requerente ser mulher e, sem elementos que demonstrem situação de risco iminente ou violência reiterada, indefere-se as medidas.

5. Como a decisão do juízo de origem fundamentou-se adequadamente ao considerar insuficientes os subsídios apresentados para justificar as medidas pleiteadas, em observância ao princípio da proporcionalidade, ela não deve ser modificada.

6. A ausência de demonstração de periculum in mora reforça a improcedência da reclamação, especialmente por não haver novos elementos que indiquem alteração do contexto fático desde o indeferimento inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 19 e 22; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1897662, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024, DJE 7/8/2024; TJDFT, Acórdão no 1888214.